Tribunal: TJDFT
Processo: 0740286-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740286-09.2020.8.07.0001 RECORRENTE: RAMON LEMOS AGUIAR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal Defensiva. Crime de lesão corporal grave. Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Dolo presente. Conduta típica. Cabeçada dada, com consciência e vontade, pelo réu na vítima no contexto de confusão em jogo de futebol paralisado. Grave fratura na face esquerda da vítima com necessidade de cirurgia reparadora e com pós-operatório longo e doloroso. Alegação defensiva de fatalidade e de ato reflexo manifestamente improcedente. Agir do réu raivoso e injustificado. Violência gratuita. Palavra da vítima. Prova testemunhal uníssona quanto à prática do ilícito. Condenação mantida. Dosimetria da pena. 1a Fase. Valoração negativa dos vetores culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime correta. 2a Fase. Agravante do motivo fútil. Agressão praticada após a vítima ter feito uma falta em jogador do time do réu e quando o jogo de futebol já se encontrava paralisado. Pena definitiva mantida. Regime prisional aberto. Adequação. Obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Efeito extrapenal da condenação. Inteligência do art. 91, I, do CP. Reparação mínima no valor de R$ 20.000,00. Manutenção. Vítima com sequela, dano estético e pós-operatório longo e doloroso. Danos morais que transbordam a ideia de mero aborrecimento. Sentença correta. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 129, § 6o, do Código Penal, apontando error in judicando na decisão colegiada, ao argumento de que não agiu com dolo, de modo que deve haver a desclassificação do crime para a modalidade culposa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 129, § 6o, do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “A cabeçada dada por RAMON foi dolosa e está longe de configurar ‘choque de cabeças não intencional’. A força empregada por RAMON evidencia, como bem destacado no decisum a quo, a clara intenção de lesionar a vítima; foi proposital. Veja-se que AYALA desmaiou após ato, tamanha a força empregada por RAMON. Fora isso, teve AYALA a sua face esquerda afundada, com ossos quebrados, inclusive para reconstruí-la teve que se submeter a procedimento cirúrgico, com penoso e longo pós-operatório, cujas consequências ainda reverberam no seu rosto” (ID Num. 32410264 - Págs. 6 e 7). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017